Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716134-21.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0701617-88.2024.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, entendeu que os honorários sucumbenciais correspondem ao importe de R$103,45, equivalente a10% (dez por cento) do valor incorporado aos rendimentos da credora (R$ 1.034,56 - Id202725526, página 6), haja vista ser este o proveito econômico imperante à época em que arbitrada a indigitada verba. Nas decisões vergastadas (IDs 228682824 e 230456309 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau ponderou que o valor dos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença de obrigação de fazer é o importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor incorporado aos rendimentos da credora, conforme a decisão de ID 225015532. Em suas razões recursais (ID 71141927), o agravante sustenta que a decisão recorrida não observou a ocorrência da preclusão e a higidez dos cálculos apresentados pelo agravante na petição inicial de ID 206491971, na origem, e o agravado foi devidamente intimado para impugnar o referido cumprimento de sentença, caso quisesse, na forma do art. 535 do CPC (ID 206683161, origem), deixando transcorrer in albis o respectivo prazo no dia 27/9/2024. Assevera que o IPREV/DF não impugnou os cálculos iniciais dos valores devidos a título de honorários do cumprimento de sentença da obrigação de fazer, o qual foi apresentado a partir da incidência do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a 12 (doze) parcelas do valor da incorporação formulado na inicial, ou seja, sobre R$ 12.414,84 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). Defende, ainda, que a decisão recorrida também desconsiderou que a obrigação em questão, que serviu de base para o cômputo dos respectivos honorários da fase de obrigação de fazer, traduz típica prestação de trato sucessivo, cujo proveito econômico corresponde a uma anuidade, isto é, a somatória das 12 (doze) parcelas mensais do pedido autoral, nos termos do artigo 292, §§ 1o e 2o, do CPC. Pontua que a incidência dos honorários advocatícios apenas sobre a parcela mensal incorporada da GARE, desconsidera o próprio conceito de obrigações continuadas. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, para determinar que a contadoria judicial efetue o cálculo dos honorários arbitrados na decisão de ID 188017006, referentes à obrigação de fazer, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da prestação anual (R$ 12.414,84). Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 71145128. É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2025 às 11:50:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora